Tribunal: TJES
Processo: 5023139-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023139-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id nº 4816271) que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido pelo acolhimento de necessidade de perícia técnica, inadmissível pelo procedimento da lei 9099/95.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra intempestivo, conforme certidão de id. 4816446.

Nesse sentido, convém ressaltar que o artigo 42 da Lei 9.099/95 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição de Recurso Inominado.

Com efeito, no caso dos autos, o prazo para interposição do presente recurso já havia se findado, o que inclusive foi certificado pela serventia, porquanto, a ciência da sentença ocorreu dia 12 de janeiro de 2023 a parte autora em balcão (id. 4816276) e o aceite do defensor dativo nomeado ocorreu 27 de fevereiro de 2023 (id. 4816442), havendo a interposição do presente recurso apenas no dia 23 de março de 2023 (id.4816445), ocasião em que já havia decorrido 18 dias úteis da data de aceitação do advogado dativo nos autos.

Em suma, quando a parte autora pleiteou a assistência do Defensor, já havia transcorrido o prazo recursal (03/02/2023).

Desse modo,
NÃO SE CONHECE
do recurso interposto pela parte autora, ante sua flagrante intempestividade.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)